Tribunal: TCU
Processo: 010.219/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto, mantendo sua condenação em débito e multa em razão de superfaturamento na execução de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Ramilson Araújo Moraes em face do Acórdão 8146/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.